Tribunal: TCU
Processo: 003.230/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 020.595/2015-8 - Acórdão AC-149/2020-PL, item 9.1.2

Inteiro teor:
Acórdão 1442/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o apostilamento do Acórdão 869/2026-TCU-Primeira Câmara , na forma abaixo especificada, para correção de erro material, conforme pareceres emitidos nos autos, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê: (...) "ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada por meio do subitem 9.3 do Acórdão 1491/2017-TCU-Primeira Câmara ; e dar ciência da presente deliberação ao responsável." Leia-se: (...) ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada por meio do subitem 9.4 do Acórdão 1491/2017-TCU-Primeira Câmara , alterado pelo Acórdão 8597/2018-TCU-Primeira Câmara , e dar ciência da presente deliberação ao responsável." 1. Processo TC- Processo 003.230/2026-0 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Vicente de Paula Faleiros (XXX.136.998-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Direitos Humanos. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.6. Representação legal: Romildo Olgo Peixoto Júnior (28.361/OAB-DF), Guilherme Peixoto Almeida de Oliveira (26841/OAB-DF) e outros, representando Vicente de Paula Faleiros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.